Tribunal: TJSP
Processo: 1066218-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
TELEFONIA CELULAR – Pedido de cancelamento/redução das multas aplicadas nos Autos de Infração nos 08-270.618-2, 08-270.836-3, 08-270.980-7 e 08-271.436-3, lavrados por instalação irregular de estação de telecomunicação – Tese essencial de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 13.756/2004, que embasou a penalidade – Não cabimento – Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, por ocasião

Ementa:
TELEFONIA CELULAR – Pedido de cancelamento/redução das multas aplicadas nos Autos de Infração nos 08-270.618-2, 08-270.836-3, 08-270.980-7 e 08-271.436-3, lavrados por instalação irregular de estação de telecomunicação – Tese essencial de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 13.756/2004, que embasou a penalidade – Não cabimento – Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0128923-93.2013.8.26.0000, entendeu pelo acolhimento parcial da ação tão somente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "e o funcionamento" contida nos artigo 1o, 22, 23, 24, 27 e 28, todos da lei local no 13.756, de 16/01/2004 – Sanção aplicada com fulcro na legislação de regência nos termos dos respectivos artigos 14 e 18 – Higidez constitucional conforme decisum supramencionado – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Regularidade da ação fiscalizatória – Sentença mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066218-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIM S/A, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066218-67.2019.8.26.0053 - Voto no 29210 Página 2 de 9
VOTO No 29210
APELAÇÃO CÍVEL No 1066218-67.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): TIM S/A
APELADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TELEFONIA CELULAR Pedido de cancelamento/redução das
multas aplicadas nos Autos de Infração nos 08-270.618-2,
08-270.836-3, 08-270.980-7 e 08-271.436-3, lavrados por
instalação irregular de estação de telecomunicação
Tese essencial de inconstitucionalidade da Lei Municipal no
13.756/2004, que embasou a penalidade
Não cabimento

Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, por ocasião do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0128923-
93.2013.8.26.0000, entendeu pelo acolhimento parcial da ação
tão somente para declarar a inconstitucionalidade da expressão
“e o funcionamento” contida nos artigo 1o, 22, 23, 24, 27 e 28,
todos da lei local no 13.756, de 16/01/2004 Sanção aplicada
com fulcro na legislação de regência nos termos dos respectivos
artigos 14 e 18
Higidez constitucional conforme decisum
supramencionado
Presunção de legitimidade dos atos
administrativos Regularidade da ação fiscalizatória Sentença
mantida Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela empresa TIM S/A
contra r. sentença do digno Juízo da 15a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital (fls 614/617), que julgou improcedente ação
ajuizada em face da Municipalidade Paulistana, visando à anulação dos
Autos de Infração nos 08-270.618-2, 08-270.836-3, 08-270.980-7 e
08-271.436-3, lavrados por motivo de instalação irregular da estação de
telecomunicação no endereço da Rua da Mooca no 4.264, ou a redução
da multa de R$ 620.264,25 que lhe fora imposta.
Recurso fundado nestas teses: a) inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 13.756/2004 e do Decreto no 44.944/2004; b)
jurisprudência corroborando a tese da inconstitucionalidade das referidas
normas; c) subsidiariamente, a sanção imposta viola o princípio da
proporcionalidade e, por isso, deve ser reduzida (fls 619/649).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066218-67.2019.8.26.0053 - Voto no 29210 Página 3 de 9
Apelo respondido (fls 656/671).
Custas complementadas a fls 691/692.
É o relatório.
Tim Celular S/A acionou a Fazenda Paulistana objetivando
a anulação dos Autos de Infração nos 08-270.618-2, 08-270.836-3,
08-270.980-7 e 08-271.436-3, ou redução da respectiva multa, no
importe de R$ 620.264,25, lavrados por instalação irregular de estação
rádio-base de telecomunicação celular no imóvel situado à Rua da
Mooca no 4.264, nesta Capital.
Pauta-se a autora na tese essencial da inconstitucionalidade
do regramento local que embasou a penalidade.
O Colendo Órgão Especial desta Corte Bandeirante já se
manifestou sobre o tema sub judice quando do julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 0128923-93.2013.8.26.0000, ajuizada
pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações Competitivas - TELCOMP em face do Prefeito do
Município de São Paulo e do Presidente da Câmara Municipal de São
Paulo, tendo por objeto de ataque a Lei Paulistana no 13.756/2004. Ação
relatada pelo Desembargador Antonio Luiz Pires Neto, julgada
parcialmente
procedente
tão
somente
para
declarar
a
inconstitucionalidade da expressão “e o funcionamento” contida no
artigo 1o e dos artigos 22, 23, 24, 27 e 28, todos da Lei no 13.756, de 16
de janeiro de 2004.
Esta a ementa do julgado:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei
Municipal no 13.756, de 16 de janeiro de 2004, de São Paulo, que
dispõe sobre a “instalação e o funcionamento, no município de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066218-67.2019.8.26.0053 - Voto no 29210 Página 4 de 9
Paulo, de postes, torres, antenas, contêineres e demais equipamentos
que compõem as Estações Rádio-Base, destinadas à operação de
serviços de telecomunicações”.
2 - PRELIMINARES.
2.1 - Ilegitimidade de parte. Rejeição. O STF já decidiu (no
caso específico da TELCOMP) que essa entidade de classe “possui
legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade
objetivando a defesa das pessoas jurídicas que a integram” (ADI no
4.739 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/02/2013). E uma vez que a
matéria em discussão nestes autos, tal como naquele processo, guarda
pertinência temática com as finalidades da entidade, fica reconhecida a
legitimidade dessa interessada para deflagrar o controle normativo
abstrato, com consequente afastamento da preliminar.
2.2 - Impossibilidade jurídica do pedido. Rejeição. Embora
a petição inicial, em alguns tópicos, sustente a inconstitucionalidade da
lei municipal em face da Constituição Federal (art. 22, inciso IV), a
matéria pode ser conhecida no âmbito da Justiça Estadual com apoio
nos artigos 1o e 144 da Constituição Paulista. Precedentes deste C.
Órgão Especial.
3 - MÉRITO.
3.1 - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO
PACTO FEDERATIVO. Procedência parcial. Reconhecimento de vício
de inconstitucionalidade em relação aos dispositivos que cuidam do
tema referente ao funcionamento das Estações Rádio-Base (por ofensa à
norma do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal e art. 144 da
Constituição Estadual), porque essa matéria, de competência exclusiva
da União, já está disciplinada pelas Leis Federais no 9.472/1997 e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066218-67.2019.8.26.0053 - Voto no 29210 Página 5 de 9
11.934/2009 e por Resoluções da ANATEL, inclusive com previsão de
aplicação de multa em caso de violação das normas, não sobrando
espaço, portanto, para legislação suplementar (art. 30, inciso I) ou para
disciplina de assunto predominantemente local nessa área (art. 30,
inciso II, CF).
Como ficou decidido na ADIN no 3.080-9/SC (Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 02/08/2004), é pacífico o entendimento do Supremo
Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade de normas estaduais
que tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa
da União: ADINs no 2.815, Rel. Min. Sepúlveda Pertence (propaganda
comercial), no 2.796-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes (trânsito), no 1.918,
Rel. Min. Maurício Corrêa (propriedade e intervenção no domínio
econômico), no 1.704, Rel. Min. Carlos Velloso (trânsito), no 953, Rel.
Min. Ellen Gracie (relações de trabalho), no 2.336, Rel. Min. Nelson
Jobim (direito processual), no 2.064, Rel. Min. Maurício Corrêa
(trânsito) e no 329, Rel. Min. Ellen Gracie (atividades nucleares).
Em caso similar, envolvendo discussão sobre fiscalização
de atividade nuclear, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
inconstitucionalidade de lei do Estado de São Paulo que disciplinava a
matéria proclamando que a despeito da justa preocupação do legislador
estadual na proteção da população e do meio ambiente, “é
inconstitucional
norma
estadual
que
dispõe
sobre
atividades
relacionadas ao setor nuclear no âmbito regional, por violação da
competência da União para legislar sobre atividades nucleares, na qual
se inclui a competência para fiscalizar a execução dessas atividades e
legislar sobre a referida fiscalização” (ADIN no 1.575/SP, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, j. 07/04/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066218-67.2019.8.26.0053 - Voto no 29210 Página 6 de 9
3.2 - Reconhecimento de inconstitucionalidade, também, do
art. 28, porque esse dispositivo, ao dispor que o não cumprimento do
disposto no art. 5o caracteriza crime ambiental, usurpou a competência
da União para legislar sobre direito penal, ofendendo o art. 22, inciso I,
da Constituição Federal e o art. 144 da Constituição Paulista.
3.3
-
Deve
ser
reconhecida,
entretanto,
a
constitucionalidade dos artigos 25 e 26, porque embora estejam
enquadrados no Capítulo VII, referente ao funcionamento das Estações
Rádio-Base, esses dispositivos não interferem em matéria de
telecomunicações, constituindo, na verdade, regra de proteção à saúde
da população e ao meio ambiente, sem conflito com normas de
legislação federal.
3.4 - Os demais artigos da lei impugnada regulam matéria
de competência municipal com propósito de promover adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VIII, da
Constituição Federal), daí o reconhecimento de constitucionalidade
desses dispositivos, referentes às restrições da instalação (Capítulo II),
instalações em áreas públicas (Capítulo III), às regras de edificação,
uso e ocupação do solo (Capítulo IV), aos procedimentos de instalação
(Capítulo V) e à fiscalização da instalação (Capítulo VI).
O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido,
proclamando que “o texto constitucional não impede a edição de
legislação estadual ou municipal que sem ter como objeto principal a
prestação dos serviços de telecomunicações acabe por produzir algum
impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço
público federal. As leis estaduais concernentes ao ICMS, a incidir sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066218-67.2019.8.26.0053 - Voto no 29210 Página 7 de 9
a atividade de telecomunicações, e a legislação municipal atinente ao
uso do solo, de crucial importância na colocação de antenas e formação
de redes, chegam a afetar a execução dos serviços, mas não revelam
inconstitucionalidade formal” (ADI 4739 MC/DF, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07/02/2013).
4 - Também não há falar-se em inconstitucionalidade do
art. 18 da lei impugnada, mesmo com a alteração introduzida pela Lei
no 15.147/2010, que elevou o valor da multa (em caso de violação da
norma) de R$ 6.000,00 para R$ 100.000,00, uma vez que na fixação da
penalidade, visando impedir situações de irregularidade, o legislador
pode adotar como parâmetro para garantir efetividade àquele objetivo
específico a capacidade econômica do autuado, lembrando-se, apenas a
título de exemplo, que na esfera federal, em caso de empresas de
telecomunicações, essa multa pode alcançar o valor de R$
50.000.000,00 (art. 179 da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997). Ainda a
título de exemplo, anota-se que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “a multa possui o objetivo de compelir o devedor a fazer ou
deixar de fazer algo, motivo pelo qual pode ser aumentada caso seu
valor não seja suficiente para obrigar o devedor a cumprir a decisão”
(REsp 1.185.260).
5 - Reconhecimento de inconstitucionalidade apenas dos
artigos 22, 23, 24, 27 e 28 da Lei no 13.756, de 16 de janeiro de 2004,
bem como da expressão “e o funcionamento” contida no art. 1o. Ação
julgada procedente em parte.
No caso dos autos a multa de R$ 620.264,25 foi aplicada
em razão da instalação de estação de rádio-base sem prévio alvará de
licença urbanística, com fulcro na legislação de regência nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066218-67.2019.8.26.0053 - Voto no 29210 Página 8 de 9
artigos 14 e 181, ambos de higidez constitucional já afirmada.
No mais, vigora a presunção de legitimidade dos atos
administrativos.
Vale-nos, a propósito, o legado Hely Lopes Meirelles: Os
atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie,
nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma
legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da
legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de
Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF
proclamar que “não se pode recusar boa fé aos documentos públicos”.
Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da
solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade dos
seus atos, para só após dar-lhe execução. Já a presunção de veracidade,
inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela
Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos até
prova em contrário. A presunção também ocorre com os atestados,
certidões, informações e declarações da Administração, que, por isso,
gozam de fé pública (Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição,
página 159, Malheiros, 2007; obra atualizada por Eurico de Andrade
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho).
É preciso não olvidar que a presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos não é inafastável. Na lição de José
1Art. 14 - A instalação de Estação Rádio-Base depende da expedição de Alvará de Execução.
Art. 18 - Constatado o descumprimento das disposições desta lei, os responsáveis ficarão sujeitos às
seguintes medidas:
I - intimação para regularizar ou retirar o equipamento no prazo de 30 (trinta) dias;
II - não atendida a intimação, será lavrada multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou por outro índice que vier a
substituí-lo, renovável a cada 30 (trinta) dias, enquanto perdurarem as irregularidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066218-67.2019.8.26.0053 - Voto no 29210 Página 9 de 9
dos Santos Carvalho Filho, é certo que não se trata de presunção
absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (relativa),
sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato
não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se
supunha (Manual de Direito Administrativo, 23a edição, página 134,
Lumen Juris, 2010).
A
derrubada
da
presunção
exigiria
comprovação
contundente, o que não se pode dizer no caso concreto diante da
regularidade da ação fiscalizatória.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator